Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-85.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005164-85.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CAMPOS PEREIRA - CPF: 016.581.352-02 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A parte recorrente alegou afronta ao art. 85, §8º-A, do CPC, por não observar o valor mínimo previsto na tabela da OAB/MT.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode fixar os honorários de sucumbência em valor inferior ao mínimo previsto na tabela da OAB, em causas de pequeno valor econômico e baixa complexidade, à luz do art. 85, §8º-A, do CPC.

III. Razões de decidir.

A Lei nº 14.365/2022 incluiu o §8º-A no art. 85 do CPC, impondo ao magistrado o dever de observar os valores mínimos da tabela de honorários da Seccional da OAB, em causas de valor econômico baixo ou inestimável. A tabela da OAB/MT para 2025 estabelece o valor mínimo de 4 URH, equivalentes a R$5.182,28, para causas consumeristas de baixa complexidade. A fixação em 10% sobre o valor da causa resultou em montante inferior ao mínimo legal. A norma tem caráter imperativo, sendo obrigatória a observância dos valores da tabela em hipóteses previstas na lei, sob pena de violação ao princípio da justa remuneração da advocacia.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É obrigatória a observância dos valores mínimos da tabela de honorários da OAB, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, em causas de valor econômico baixo ou inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º-A; Lei nº 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.211.712/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ana Paula Campos Pereira, em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e dívida que moveu em face de Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Ceron, julgou procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10%, a parte recorrente alega que houve violação ao disposto no art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil
,
que determina, em tais hipóteses, a observância da tabela de honorários definida pelo Conselho Seccional da OAB, pleiteando que o montante seja ajustado para 8 URH, conforme tabela IX de honorários da OAB/MT. Argumenta que o valor fixado não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado, destacando o caráter alimentar e remuneratório dos honorários advocatícios, formulando pela reforma da sentença no ponto.

Apesar de intimado, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, pleiteou o reconhecimento de prescrição de um débito inserido indevidamente em seu nome na plataforma digital "Serasa Limpa Nome", relacionado ao contrato nº 1239891 e datado de 03.04.2016, no valor de R$ 2.286,04
.
Requereu, além disso, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Após o trâmite processual, a demanda foi julgada procedente sendo a ré condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10%, a parte recorrente alega que houve violação ao disposto no art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil
,
que determina, em tais hipóteses, a observância da tabela de honorários definida pelo Conselho Seccional da OAB, pleiteando que o montante seja ajustado para 08 URH, conforme tabela IX de honorários da OAB/MT. Argumenta que o valor fixado não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado, destacando o caráter alimentar e remuneratório dos honorários advocatícios, formulando pela reforma da sentença no ponto.

O recurso que foi rejeitado pela Câmara, na sessão ocorrida no dia 29.01.2025, vejamos a ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida inserida indevidamente em cadastro de inadimplentes, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte recorrente alega que a fixação dos honorários em 10% desrespeita o art. 85, § 8º-A, do CPC, pleiteando a adequação ao valor correspondente a 8 URH, conforme tabela da OAB/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode fixar os honorários de sucumbência em percentual superior ao previsto na tabela de honorários da OAB, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em causas de menor complexidade.

III. Razões de decidir

O magistrado de origem aplicou corretamente o § 2º do art. 85 do CPC, observando os critérios legais relativos ao zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado.

A alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022 não retira do juiz a possibilidade de ponderar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85, especialmente quando o percentual fixado respeita o mínimo de 10%, previsto no dispositivo legal.

A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador, mas não vinculante, sendo a sua aplicação condicionada à análise das particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários sucumbenciais em percentual superior ao estabelecido em tabela da OAB é admissível, desde que respeitados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e observado o patamar mínimo legal.”
(id. 265097290).

Irresignada, a apelante interpôs recurso especial em face do acordão, apontando contrariedade ao art. 85, §8 -A, do CPC.

No Recurso Especial 2211712/MT (2025/0158944-6), o i. Ministro Benedito Gonçalves do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu a seguinte decisão
“Dessa forma, impõe-se a reforma do acordão, uma vez que este contrariou o disposto no art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil de 2015. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem fixe dos honorários de sucumbência em conformidade com os valores previstos na Tabela da Seccional da OAB/MT, aplicáveis às causas de natureza consumerista.” –
id. 294748374.

Pois bem. A controvérsia ora examinada diz respeito à correção do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram arbitrados, pelo juízo de origem, no patamar de 10% sobre o valor da causa.

A respeito da temática, é oportuno lembrar que a Lei nº 14.365/2022, publicada em 02 de junho de 2022, promoveu alteração significativa no regime dos honorários advocatícios, mediante a introdução do §8º-A ao artigo 85 do CPC, com o seguinte teor
:“Art. 85, §8º-A. Na fixação dos honorários de sucumbência em causas de valor econômico baixo ou inestimável, o magistrado observará os valores estabelecidos na tabela de honorários da respectiva Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
.”

A novel disposição legal tem natureza imperativa, ou seja, impõe ao magistrado a obrigação de observar os valores mínimos estabelecidos pela Seccional da OAB, a fim de resguardar a remuneração condigna do advogado atuante em causas de pequeno valor econômico, como é típico nas ações consumeristas de baixa complexidade ou que tramitam no Juizado Especial.

Tal modificação legislativa reforça a importância da dignidade profissional do advogado, cuja atuação não pode ser desvalorizada por critérios meramente percentuais aplicados indistintamente, desconsiderando a realidade da demanda e o patamar ético da remuneração mínima.

No caso concreto, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, resultando em montante inferior a 4 URH da Tabela da OAB/MT, o que fere o disposto no §8º-A do art. 85 do CPC e o princípio da remuneração justa da advocacia.

A Tabela de Honorários da OAB/MT (2025) estabelece, para demandas consumeristas, o valor mínimo de 4 URH para causas no rito sumário, equivalente, em 2025, a R$5.182,28.

Sendo assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios em conformidade com os valores mínimos da Tabela da OAB/MT, em observância ao novo §8º-A do art. 85 do CPC, garantindo a efetividade e coerência do sistema normativo.

Por todo o exposto, concluo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas para fixar a condenação dos honorários advocatícios em
4 URH, equivalente, em 2025, a R$5.182,28.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025